Tribunal: TJBA
Processo: 8020261-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020261-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIR LIMA DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO NÃO ANULA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA RATIFICADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PRESCINDÍVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jair Lima de Carvalho contra sentença da 13ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. A denúncia narra que, na noite de 30 de dezembro de 2023, por volta das 20h40, nas proximidades do Parque Pituaçu, o réu, munido de arma de fogo e dirigindo um veículo Ford Ecosport branco, subtraiu um telefone celular da vítima Ana Andresa Barbosa Santos, além de uma corrente de aço inox e um relógio dourado pertencentes a Gabriela Fernanda dos Santos Celestino. A ação foi interrompida pela aproximação de policiais militares, provocando fuga do réu, que colidiu o veículo durante a perseguição e tentou escapar a pé, sendo capturado em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na ausência de sua apreensão e perícia; e (iii) determinar se é cabível ao réu o direito de apelar em liberdade, diante da existência de prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão do celular subtraído, as declarações prestadas pelas vítimas na fase policial, e os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos e participaram da prisão, colhidos sob contraditório em juízo. 4. A autoria delitiva resta demonstrada de forma segura pelos relatos convergentes das vítimas e dos policiais militares, que identificaram o réu como autor do roubo, acompanharam sua fuga e realizaram sua captura logo após os fatos, encontrando o bem subtraído dentro do veículo usado na ação criminosa. 5. O depoimento judicial dos agentes públicos, prestado de forma harmônica e corroborado por elementos objetivos, tem valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não invalida a sentença condenatória quando suas declarações na fase inquisitorial são coerentes e compatíveis com os depoimentos colhidos em juízo, especialmente de testemunhas presenciais, como os policiais militares. 7. A apreensão da res furtiva em poder do réu reforça sua vinculação ao fato criminoso e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse do bem, nos termos do entendimento consolidado no STJ. 8. A incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo independe de sua apreensão e perícia quando comprovada por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas presenciais e as declarações das vítimas, especialmente quando relatam disparos efetuados pelo réu durante a fuga. 9. A alegação de que a majorante não pode ser aplicada por ausência de perícia da arma é afastada pela jurisprudência, que admite a comprovação do uso do armamento por outros meios de prova eficazes. 10. A negativa do direito de apelar em liberdade está devidamente fundamentada na conduta processual do réu e em seu histórico de descumprimento de medidas cautelares, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa. 11. A prisão preventiva, neste caso, atende aos requisitos do art. 312 do CPP e encontra-se devidamente motivada com base na gravidade concreta da conduta, no comportamento do réu durante a instrução e na necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 12. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos e específicos a justificá-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados por outras provas, constituem elemento idôneo para a formação do convencimento judicial e a condenação penal.” “A ausência de oitiva das vítimas em juízo não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais são coerentes e encontram respaldo em provas judicializadas.” “A apreensão da res furtiva em poder do réu logo após o crime gera presunção de autoria, incumbindo à defesa demonstrar sua origem lícita.” “A aplicação da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma quando há outros meios de prova robustos que atestem sua utilização.” “A prisão preventiva se justifica quando há risco concreto de reiteração delitiva, fuga ou descumprimento de medidas cautelares, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, arts. 155, 156, 312, 386, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 803.833/GO, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 11.3.2025, DJEN 26.3.2025; STJ, AgRg no AREsp 1954179/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.3.2025, DJEN 25.3.2025; STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.2.2022, DJe 25.2.2022; STJ, HC 413696/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.9.2017, DJe 6.10.2017. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8020261-26.2023.8.05.0001, tendo como apelante JAIR LIMA DE CARVALHO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74